Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA No 988 DO STJ. MÉRITO. DEMANDA REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 313, V, “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ALGUNS RÉUS. DESIMPORTÂNCIA, PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO DE USUCAPIÃO. ART. 240 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao julgar o Tema no 988 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1704520 / MT), o STJ firmou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.1. Se os argumentos veiculados no agravo denotam a necessidade de exame do mérito da insurgência, ante o risco de eventual inutilidade da prestação jurisdicional, acaso postergada, deve o recurso ser admitido.
2. Se a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa, o processo deve ser suspenso (art. 313, V, “a”, do CPC). Constatada prejudicialidade externa de demanda reivindicatória com ação de usucapião, a suspensão do curso daquela, mesmo anterior à perfectibilização da citação de alguns réus, não compromete a interrupção do prazo necessário à aquisição do domínio, operada, nos termos do art. 240 do CPC, pelo despacho que ordena a citação, uma vez que, a teor do § 3o do mesmo artigo, eventual demora pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário, ante a suspensão do curso do processo por decisão judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.